Tribunal: TJSP
Processo: 1002970-81.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. reserva de margem consignável (cartão de crédito consignado). Sentença improcedência. Recurso da autora. O cancelamento do cartão de crédito não tem o condão de extinguir a dívida, tampouco excluí-la da reserva de margem consignável, que somente ocorrerá com o pagamento integral do débito. Fixação dos honorários advocatícios por equidade. Apelo parcialmente

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. reserva de margem consignável (cartão de crédito consignado). Sentença improcedência. Recurso da autora. O cancelamento do cartão de crédito não tem o condão de extinguir a dívida, tampouco excluí-la da reserva de margem consignável, que somente ocorrerá com o pagamento integral do débito. Fixação dos honorários advocatícios por equidade. Apelo parcialmente provido.